Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603152-27.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0603152-27.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SIRINEU ZANCHI MEDEIROS
DE WITT, CPF: 702.842.107-49, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE WITT
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE WITT (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76549
66
26/04/2020 17:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.022

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603152-27.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE WITT DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE WITT
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS
E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Existência de divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto
retificados pela prestadora, além de possível ao órgão técnico realizar
apreciação integral das informações, não constituindo a impropriedade
motivo para desaprovação das contas.
2. O depósito indevido de recursos próprios e privados na conta específica
do FEFC não prejudica a análise das contas quando, a partir dos extratos
bancários, é possível identificar a destinação dos recursos públicos.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:
Num. 7654966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417170106000000007235142
Número do documento: 20042417170106000000007235142

RELATÓRIO

SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE WITT, candidato ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2468516).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação (id. 2616316)
e prestação de contas retificadora (id. 2615666 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id n. 5060416).
Novamente intimado, o prestador apresentou, com intuito de sanar as
irregularidades apontadas, manifestação de id. 5142816 e prestação de contas final
retificadora (id. 5140316 e ss.).
Em análise da documentação, o Setor Técnico opinou novamente pela
desaprovação das contas (id. 5885866).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela desaprovação das contas do candidato (id. 6012416).
Estando os autos conclusos, sobreveio a juntada de prestação de contas
retificadora de id. 6522866 e seguintes.
Encaminhados os autos ao setor técnico, o órgão manteve seu perecer
pela desaprovação das contas (id. 7060716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
Num. 7654966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417170106000000007235142
Número do documento: 20042417170106000000007235142

intempestiva e, após a retificação das contas, houve possibilidade de apreciação das
informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que
opinou pela desaprovação das contas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 5.483,52 a título de
receita, sendo:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades: i) entrega intempestiva da prestação de contas final; ii)
verificada omissão de despesa mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronte com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais; iii)
inconsistência nos lançamentos quando da apresentação da retificadora com despesa
realizada com recursos do FEFC; iv) divergência na movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante no item i é considerada como falha formal que não
compromete a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que
ela autoriza apenas a aposição de ressalva.
Assim, para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

ii) verificada omissão de despesa mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronte com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão remanescente de despesa relativa à contratação do fornecedor
THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA., no valor de R$ 90,00.
Em consulta ao SPCE, não foi possível verificar o registro, em sua
prestação de contas, de despesa com tais fornecedores.
No entanto, o mesmo sistema permite o acesso da nota fiscal que gerou a
inconsistência. A despesa se refere a “computação gráfica e diagramação de santinho
no formato 12x8cm”.
O candidato não se manifestou a respeito da irregularidade.
A omissão em comento fere o que preceitua o já citado art. 56, I, g, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, uma vez que o objetivo da prestação de contas é a
Num. 7654966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417170106000000007235142
Número do documento: 20042417170106000000007235142

perfeita identificação dos recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão
de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a
incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício
de tal natureza acaba por comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas.
Embora este vício seja grave, o percentual envolvido é diminuto (1,64% dos
recursos), autorizando a aplicação dos princípios da insignificância, da razoabilidade e
da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas nesse ponto.

iii) inconsistência nos lançamentos quando da apresentação da
retificadora com despesa realizada com recursos do FEFC e iv) divergência na
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada
nos extratos eletrônicos – análise conjunta:
O Órgão Técnico deste Regional afirmou que a conta retificadora de
controle nº 05012600000PR0051181 demonstrou inconsistência de informações em
comparação às contas finais retificadoras de nº 050120600000PR2685282.
A divergência mencionada se refere ao pagamento efetuado por meio de
dois cheques, que foram inicialmente declarados como sendo:
E, na retificadora final, após o parecer conclusivo do setor técnico, o
candidato efetuou “alterações nas informações referentes às despesas, modificando o
, não refletindo os
pagamento no valor de R$ 790,00 de FEFC para outros recursos
dados reais constantes nos extratos bancários e na prestação de contas anterior”.
Sobre a inconsistência o candidato, em nota explicativa (id. 6523066),
afirma que “transferiu recursos da conta outros recursos (conta 92018) para a conta do
FEFC (conta 92017)” e que referida movimentação foi devidamente declarada no
campo “transferência entre contas”. Afirma ainda que “a despesa no valor de R$790,00
foi realizada na conta bancária 92017, FEFC, porém a origem dos recursos foi da
transferência da conta “Outros Recursos” para a conta FEFC. Deste modo, a fim de
proporcionar a devida contabilização deste gasto, o cheque 850007 da conta 92017-7
foi lançado como “saque para fundo de caixa”, e a despesa realizada para o pagamento
dos serviços (publicidade por materiais impressos, nota fiscal 7579 da Gráfica Mansão)
foi lançada como paga em espécie, a partir da origem outros recursos”.
Da análise do SPCE, referido pagamento se deu junto à Gráfica Mansão
, tendo o candidato promovido a juntada de duas notas fiscais: i) a de nº
Ltda. EPP.
7612, no valor de R$ 498,00, paga com o cheque nº 850006, com recursos
provenientes do FEFC; e ii) a de nº 7579, no valor de R$ 1.355,00, paga com os
Num. 7654966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417170106000000007235142
Número do documento: 20042417170106000000007235142

cheques nº 850005 de R$ 565,00, com recursos provenientes de “outros recursos” e o
de nº 850007, no valor de R$ 790,00, que, de acordo com o extrato eletrônico da conta
bancária nº 92017, foi compensado com recursos do FEFC, em que pese o lançamento
no SPCE constar como recurso proveniente de “outros recursos”.
Observa-se que as contas retificadoras finais apontam discrepância na
informação do pagamento da Nota Fiscal nº 7579 em relação às informações
constantes da prestação de contas anterior.
Tal se deve em razão de novos registros de pagamento junto ao fornecedor
Gráfica Mansão, os quais, não haviam sido declarados na final como provenientes de
recursos públicos. Referido lançamento, ainda que equivocado se fez necessário e, por
consequência, afastou as irregularidades anteriormente verificadas da: “sobra negativa
de recursos do FEFC, no valor de R$ 798,19” bem como “saldo positivo da conta outros
recursos não recolhidos à Direção Estadual, no valor de R$ 802,11” e “sobras
financeiras de campanha, no valor de R$9,92, sem o recolhimento”.
Paralelamente à analise anterior, aponta o parecer técnico a remanescente
divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e a
constante dos extratos eletrônicos, conforme tabela constante no item 7.1, do parecer
técnico conclusivo de id. 7060716:
Nesse sentido, o analista indica que “foram realizados depósitos pelo
candidato na conta destinada ao FEFC, nos valores de R$ 800,00 e R$ 986,80”.
Da análise do extrato da conta 920177 é possível verificar a realização dos
referidos depósitos, em que pese haver indicação da “devolução de cheque depositado”
no valor de R$ 986,80, conforme cópia do extrato a seguir:
Assim, é possível concluir que a irregularidade apurada pelo Setor Técnico
decorreu do depósito indevido realizado pelo candidato (R$800,00, havendo registro em
seguida da compensação do cheque nº 850007, no valor de R$ 790,00 junto ao
fornecedor Gráfica Mansão Ltda.).
Num. 7654966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417170106000000007235142
Número do documento: 20042417170106000000007235142

O montante indevido (R$ 800,00) coincide, em números absolutos, com o
saldo negativo apontado pelo Setor Técnico (R$ 798,19), remanescendo R$ 1,81 de
sobras de campanha a título de FEFC.
O prestador efetuou o recolhimento da sobra (id. 5140466).
Com efeito, reputo que a irregularidade não restou sanada, uma vez que
houve a mistura indevida de recursos públicos com privados, em desacordo ao disposto
no artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
No entanto, não se vislumbra a necessidade de desaprovação das contas.
Embora o artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
imponha uma conta específica para a movimentação dos recursos do FEFC, os
extratos bancários permitem concluir que os depósitos indevidos não prejudicaram a
análise da movimentação bancária, uma vez que foi possível identificar a exata
destinação dos recursos públicos e dos privados.
Isso porque o depósito efetuado pelo prestador foi quase que integralmente
por ele utilizado para pagar a despesa com a Gráfica Mansão, não havendo óbice a
atividade de fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, concluo que as referidas falhas atraem somente a
aposição de ressalva, não ensejando, por si só, a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE
WITT.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 7654966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417170106000000007235142
Número do documento: 20042417170106000000007235142

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603152-27.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: SIRINEU ZANCHI MEDEIROS DE
WITT - Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.04.2020.
Num. 7654966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 26/04/2020 17:44:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042417170106000000007235142
Número do documento: 20042417170106000000007235142